Tribunal: TCU
Processo: 000.014/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7710/2021-TCU-Primeira Câmara Vistos e relatados estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq, em razão de irregularidades na concessão e aceitação de Bolsa de Formação de Pesquisador I - Doutorado no País. Considerando o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador do presente feito, sem que tenha havido a notificação dos responsáveis pela autoridade administrativa federal competente, circunstância que inviabiliza o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa; e Considerando que ainda não houve citação no âmbito desta Corte de Contas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212, todos do Regimento Interno, c/c os arts. 6o, inciso II, e 19 da IN TCU 71/2012, em arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, ante a ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, após dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao CNPq, de acordo com os pareceres constantes nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.014/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Elias Thome Saliba (XXX.182.178-XX); Nachman Falbel (XXX.558.148-XX); Zilda Marcia Gricoli Iokoi (XXX.960.828-XX) 1.2. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.